Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-64.1993.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000027-64.1993.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: COPLAVEN CONSORCIO PLANALTO DE VEICULOS NACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itacaré contra sentença que, em Medida Preparatória de Exibição de Documento, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no abandono da causa, em razão da paralisação do feito por mais de 22 anos. A decisão recorrida dispensou a intimação pessoal do ente público para dar andamento ao processo, por considerar que a longa inércia justificaria a medida, violando o procedimento legal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, conforme determina o § 1º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A finalidade da norma é evitar decisões surpresa e garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência da referida intimação pessoal configura vício insanável que acarreta a nulidade absoluta da sentença. No caso, a extinção foi decretada sem que o Município apelante, que já havia peticionado demonstrando interesse no prosseguimento, fosse devidamente intimado para se manifestar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. A inobservância dessa formalidade legal acarreta a nulidade da sentença, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da não surpresa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0568112-24.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, p. 20/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000027-64.1993.8.05.0114
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e parte(s) recorridas
COPLAVEN CONSÓRCIO PLANALTO DE VEÍCULOS NACIONAIS LTDA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para cassar a sentença e determinar o regular andamento do feito.